Tribunal: TJDFT
Processo: 0728071-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728071-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DINORA PIRES CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: JEOVA RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá em ação de conhecimento 0729194-63.2022.8.07.0001 ajuizada por DINORA PIRES CARDOSO, deferida tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Informa a parte autora que a requerida efetuou inspeção no medidor da unidade consumidora em se localiza o estabelecimento comercial, ocasião em que afirmou que restou verificado que o “resistor no condutor de corrente e o condutor neutro foi seccionado e novamente emendado", situação pela qual emitiu fatura no valor de R$ 43.277,48, sob o fundamento de que o autor foi o responsável pelo defeito do equipamento. Entende que houve desrespeito a seu direito a ampla defesa, bem como que não foi responsável por qualquer modificação no equipamento que desse azo a cobrança a menor pelo serviço prestado pela parte requerida. Postula pela concessão de tutela de urgência para que seja determinado a requerida que não promova o corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de identificação n. 64405-9 e suspenda a cobrança da fatura discutida até o julgamento definitivo. É o breve relatório. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a dívida imputada a autora decorre de lançamento feito de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica, sem o adequado contraditório, sendo que a discussão iniciada com o ajuizamento da demanda propiciará ao autor a oportunidade de apresentar provas, contrariar as alegações daquela e assim assegurar-se de que a dívida existe ou não. Portanto, não se mostra razoável, até a verificação da responsabilidade da autora e valor devido a título de diferença da prestação do serviço, tenha o fornecimento de energia seja cortado e que a autora seja obrigado a realizar um pagamento de fatura em valor elevado, o qual o consumidor não reconhece, principalmente porque todas as faturas apresentadas até então, antes da cobrança questionada, foram quitadas tempestivamente, inexistindo débitos em aberto que justifique o efetivo corte. O risco de dano é evidente, pois o corte no fornecimento da energia impossibilita o desempenho da atividade econômica da parte autora. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da decisão, eis que verificada a legalidade da cobrança, caberá o autor realizar o pagamento adequado e acrescido dos encargos moratórios. Portanto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que a parte requerida não promova o corte/suspensão na prestação do serviço na unidade consumidora mencionada, bem como suspenda a cobrança da fatura discutida até o julgamento definitivo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00. ( ).” – ID 133488957 na origem, grifos no original. Nas razões recursais (ID 38588176), NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ora agravante, afirma que “como toda empresa concessionária de serviço público, está sujeita às determinações baixadas pela Agência Reguladora do seu setor, no caso a ANEEL. A legislação que disciplina a questão colocada "sub judice" é composta, dentre outras, pela Lei no. 8.987/95 (Lei de Concessões); o Decreto no 41.019/57, que regulamenta os serviços de energia elétrica e ainda a Resolução 1000/2021 da ANEEL. Conforme artigo 25, parágrafo único do Decreto no 41.019/57, competirá, ainda, à fiscalização, constatar as infrações cometidas pelos consumidores, autorizando ao concessionário, quando for o caso, a aplicação das penalidades previstas nos contratos de concessão ou nos regulamentos em vigor.” Destaca que “ao contratar o fornecimento de energia elétrica junto à concessionária, o usuário se obriga a observar e respeitar as regras previstas nas normas que regem o Setor Energético, assumindo, dentre outras, a responsabilidade pela manutenção do aparelho medidor que é instalado em sua residência. Responde deste modo, por qualquer irregularidade constatada pelos funcionários da empresa energética (Resolução 1000/2021 da ANEEL)”. Alega que ao constatar irregularidade na unidade consumidora da agravada “os funcionários da Distribuidora procedem à lavratura do ‘Termo de Ocorrência e Inspeção’ (TOI), bem como elaboraram relatório de avaliação técnica, onde relatam o problema verificado (Resolução 1000/2021 da ANEEL). ( ) As irregularidades comprovam que, certamente grande parte da energia consumida pela parte requerente não era registrada, acarretando manifesto enriquecimento ilícito a parte autora, causando, prejuízos e danos à Concessionária, com reflexo para todos os usuários do fornecimento de energia elétrica”. Sustenta que “com a inexistência de parte da medição, resta mais que claro o locupletamento ilícito da parte requerente, que ‘tirou vantagem da situação’, com prejuízos a distribuidora, e também da sociedade no geral, sendo ela privilegiada pelo conforto do fornecimento de energia elétrica, sem, no entanto, pagar pelo consumo realmente utilizado.” Argumenta que “a suspensão do fornecimento amparado na Lei no 8.987/95, Artigo 6a § 3o, Inciso II, não configura descontinuidade na prestação de serviço e é conduta legalmente autorizada: ( ). Ainda, a suspensão também encontra respaldo nas condições gerais de fornecimento de energia elétrica, regulamentadas pelo da Resolução no 1000/2021 da ANEEL: ( )”. Afirma não impossibilidade de aplicação de astreintes na hipótese dos autos, porquanto “astreinte é uma penalidade infligida ao devedor na execução das obrigações de fazer e não fazer, tendo como finalidade precípua coagir o mesmo a cumprir com tal obrigação, sendo ela positiva ou não. ( ) Sendo a finalidade da astreinte coagir o devedor a cumprir obrigação específica (de fazer ou não - fazer), não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, o qual é afastado por nosso ordenamento”. Requer ao final: “EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar o processo de origem, até o julgamento final, OU subsidiariamente, a suspensão da obrigação de fazer concedida liminarmente, para que ao final seja DADO PROVIMENTO a fim de reformar a r. decisão agravada no sentido de: a) SUSPENDER OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA DECISÃO DO JULGADOR DE ORIGEM PELAS RAZÕES EXPOSTAS NESSE AGRAVO; b) PUGNA-SE PELO AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA, OU EM SENDO MANTIDA, QUE EVENTUALMENTE A MESMA SEJA REDUZIDA.” – ID 38588176, p.16 Preparo regular (ID 38588178). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: decisão pela qual deferida tutela provisória; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Consoante relatado, a agravante pretende a reforma da decisão pela qual deferido “o pedido de tutela de urgência e determino que a parte requerida não promova o corte/suspensão na prestação do serviço na unidade consumidora mencionada, bem como suspenda a cobrança da fatura discutida até o julgamento definitivo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00”. A ré/agravante requer, além da reforma da decisão, o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada. Consta dos documentos que instruem os autos (Revisão de Consumo – ID 38588181; Termo de Ocorrência de Inspeção – ID 38588183; Relatório de Ensaio – ID 38588183) que a fatura (ID 133062124) suspensa pela decisão agravada , no valor de R$ 43.277,48 (quarenta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), vencida em 13/07/2022, não é uma fatura de consumo ordinário do serviço de energia elétrica, mas sim uma fatura decorrente da lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI 131.188, datada do dia 8/4/2022, no qual teria sido constatado que o medidor de energia da unidade consumidora no 644.405-9 apresentava violações ( “resistor no condutor de corrente e o condutor neutro foi seccionado e novamente emendado”). Trata-se, portanto, de cobrança de recuperação de consumo por fraude no medidor, matéria analisada pelo Superior Tribunal em Recurso Representativo de Controvérsia, no qual foi fixada a seguinte tese: “Tema 699 – Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” – STJ. 1a Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634). Extrai-se do referido julgado que, quanto à recuperação de consumo por fraude no medidor (decorrente de fraude ao sistema de fornecimento), a concessionaria cortar o serviço, desde que: (1) sejam respeitados na apuração da fraude os princípios do contraditório e da ampla defesa; (2) seja respeitado, quanto ao período de recuperação de consumo, o valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude, sendo que o corte, se for a opção da concessionária, deve ocorrer no prazo máximo de noventa dias, contado do vencimento da fatura de recuperação de consumo, com prévia notificação do consumidor. Quanto ao limite temporal de cobrança para possibilitar o corte do serviço pela concessionaria (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude), o Ministro Herman Benjamin, Relator do acórdão, vez a seguinte ponderação: “Outro aspecto que gostaria de ponderar é que o reconhecimento da possibilidade de corte do serviço de energia elétrica pelas concessionárias deve ter limite temporal de apuração retroativa. É que as concessionárias do serviço público têm o dever não só de fornecer, mas também de fiscalizar a regularidade do sistema de apuração de consumo de forma frequente, não sendo razoável, à luz ainda do princípio da dignidade da pessoa humana, que o consumidor seja privado de serviço público básico à sua sobrevivência mediante cobrança de valores relativos a grandes períodos de tempo. À luz do princípio da razoabilidade, a suspensão do fornecimento do serviço – como instrumento de coação ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor – seja possibilitada quando não foram pagos os débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da averiguação da fraude. Como muito bem apontou o e. Ministro Sérgio Kukina em seu voto-vista, deve ser estipulado que a concessionária só possa suspender o serviço, na hipótese aqui tratada, no período de até 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Vale ressaltar que à concessionária remanesce o direito de ressarcimento de todo o período fraudado pelos meios legais de cobrança, estando aqui sendo limitado apenas o instrumento da suspensão do fornecimento de serviço.” Feitos esses apontamentos quanto ao que foi definido pelo STJ, verifica-se que, no caso dos autos, em princípio, não é possível a suspensão do fornecimento elétrica com base no inadimplemento da fatura especial (ID 133062124) emitida para recuperação de consumo por fraude no medidor. Isso porque NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. emitiu a fatura em junho/2022, vencimento em 13/7/2022, valor de R$ 43.277,48 (quarenta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), E esta foi a fundamentação: “VALOR COBRADO DE ACORDO COM A RESOLUÇAO 1000/2021 ANEEL, ART. 595, INCISO III, PERIODO DE RECUPERAÇÃ O 05/2019 ATÉ 04/2022, UNIDADE CONSUMIDORA AUTUADA EM 08/04/2022 TOI 131.188 - SUBVENCAO TARIFA: **********0,00” (ID 133062124 na origem). Ou seja, para que fosse possível a suspensão do serviço pelo inadimplemento da fatura de recuperação de consumo, o valor cobrado teria que observar o limite temporal de retroatividade de cobrança (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude), o que não aconteceu. Acrescenta-se ainda que não se pode afirmar, a partir do que se tem colacionado até esse momento nos autos, que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo de apuração levado a efeito por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. que resultou constatação de irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da agravada. Além disto, o perigo de dano mostra-se reverso; se, ao final, restar definida a legalidade da cobrança, os valores serão pagos com os respectivos acréscimos, enquanto que a interrupção do fornecimento de energia, serviço público essencial, é capaz de acarretar graves prejuízos ao usuário. Assim, em princípio, deve ser mantida a decisão agravada pela qual determinado ao agravante “parte requerida não promova o corte/suspensão na prestação do serviço na unidade consumidora mencionada, bem como suspenda a cobrança da fatura discutida até o julgamento definitivo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00.”. Quanto à aplicação da multa pelo descumprimento, destaca-se que astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). O Código de Processo Civil autoriza fixação da multa em qualquer fase do processo, inclusive em tutela provisória para assegurar a efetividade do provimento judicial (Art. 537 do CPC). Assim, definida a essencialidade do serviço de energia elétrica para o usuário, nenhum óbice a fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer deferida na tutela de urgência. Por isto,em sede de juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora